Tribunal: TJES
Processo: 0008137-66.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher; Leve
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008137-66.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCEIA BORGES DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A LAUDO MÉDICO. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO.

1. A materialidade ficou consubstanciada pelo Boletim Unificado, e pelo laudo de lesão corporal (fls. 07/09 e 24 do termo circunstanciado), bem como pela prova oral colhida, sendo induvidosa, da mesma forma, sua autoria.

2. Depoimentos coerentes e harmônicos prestados pela vítima, tanto na esfera policial, quanto em juízo, que foram corroborados pela confissão da apelante.

3. No tocante à tese de legítima defesa, verifico que essa não restou caracterizada, pois as alegações da apelante discrepam das demais provas produzidas nos autos, além de não ter apresentado qualquer laudo comprobatório das supostas lesões sofridas.

4. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, de ofício, uma vez que não constatado que o caso em tela, se inclua nas hipóteses legais de cabimento.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008137-66.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCEIA BORGES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEFENSORIA PÚBLICA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GILCEIA BORGES DIAS BRAZ
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que a condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, Código Penal), à pena de 03 (três) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa aduz, em suma, que não há prova cabal de que a apelante tenha cometido o delito, motivo pelo qual, deve ser absolvida.

Narra a denúncia, que no dia 10 de abril de 2016, na residência do casal, localizada no Bairro Centro da Serra, no Município de Serra/ES, a apelante, de forma consciente e voluntária, agrediu seu esposo, Rone Vieira Braz, com chutes, socos e um tapa na boca, causando-lhe escoriações no nariz e outras lesões no rosto.

Em que pese todo o alegado pela defesa, entendo que a materialidade ficou consubstanciada pelo Boletim Unificado, e pelo laudo de lesão corporal (fls. 07/09 e 24 do termo circunstanciado), tudo em conformidade com a prova oral colhida.

De igual modo, a autoria e a ocorrência do delito ficaram claramente demonstradas.

A apelante, em ato de interrogatório, limitou-se a negar a dinâmica dos fatos tal como descrito na denúncia, afirmando que teria agido em legítima de defesa, e que as agressões teriam sido mútuas, o que, no meu entendimento, se revela dissonante das demais provas produzidas nos autos, até mesmo porque não fora apresentado qualquer laudo comprobatório das supostas lesões sofridas pela mesma.

Por sua vez, a vítima, apresentou relatos coerentes e harmônicos, tanto na esfera policial, quanto na judicial, restando claro que, naquela data, sofreu lesões corporais, imputadas a sua ex-companheira.

No tocante à tese de legítima defesa, verifico, de plano, que essa não restou caracterizada, consoante os ditames do artigo 25, do Código Penal.

Mesmo se considerarmos que a vítima tenha iniciado a agressão, consistente em “segurar” a apelante, sua reação foi desproporcional ao caso, pois, ao desferir chutes na boca do apelado, causou-lhe lesões, de forma que não usou moderadamente os meios disponíveis para repelir eventual agressão injusta.

Assim, o depoimento da vítima e o laudo pericial afastam cabalmente a aplicação da referida excludente de ilicitude, ficando evidente que, mesmo que tenha agido para repelir agressão da ofendida, não atuou de forma moderada.

Por fim, impõe-se o afastamento do segredo de justiça, de ofício, uma vez que não constatado que o caso em tela, se inclua nas hipóteses legais de cabimento.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.